Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701526-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SOARES JACOBINA D E C I S Ã O INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita em parte, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, autuada sob o número: 0713584-67.2023.8.07.0018, movida por MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES JACOBINA em desfavor do DF. Na ação originária a autora, ora agravada, Maria da Conceição Soares Jacobina, informa ter 37 anos e ter sido diagnosticada com Esclerose Sistémica (Cid-10: M34). Pretende a elencada autora que o réu (DF) seja obrigado a lhe fornecer, em caráter de urgência, o medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg. Para tanto, requereu concessão da tutela de urgência, que foi deferida, em parte, pelo Juízo de 1o Grau nos seguintes termos: “(...) A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento, ID 179647625. Sem prejuízo, referida decisão determinou a elaboração de Nota Técnica. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico assistente, Thiago Pimenta Alves (CRM/DF 27612), atestou no relatório ID 179338718 que a paciente, com diagnóstico de esclerose sistêmica, CID M34, atualmente faz uso de hidroxicloroquina e azatioprina, contudo, tais fármacos não apresentam eficácia terapêutica suficiente. Acrescentou que a ciclofosfamida é contraindicado por ser a autora jovem e com desejo de ter filhos, e o fármaco pode acarretar a infertilidade. Finalizou esclarecendo que há perigo de vida, pois a progressão da doença levará ao enrijecimento de membros inferiores e superiores, com risco de lesão de órgão e comprometimento de função. Ademais, na Nota Técnica 173 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/NT173.pdf) emitida nos autos 0724572-95.2019.8.07.0016 relativo a caso clínico semelhante, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: "Considerando o diagnóstico de Esclerose Sistêmica difusa com manifestações cutânea, pulmonar, gastrointestinal e vascular, segundo relatórios médicos assinados pelas Dras. Lícia Maria Henrique Mota e Tassiane Raquel Cunha Martins de Morais; Considerando o uso prévio da ciclofosfamida, da azatioprina e do metotrexato, e o relato de intolerância a essas medicações; Considerando o caráter progressivo da enfermidade, o risco de complicações fatais e o prejuízo à qualidade de vida; Considerando que a medicação demandada, micofenolato de mofetila, é medicamento disponibilizada no SUS, embora para outras condições; Considerando as evidências científicas mais recentes, sugerindo a eficácia clínica do micofenolato de mofetila na Esclerose Sistêmica com acometimento pulmonar; Considerando o perfil favorável de toxicidade e tolerância do micofenolato de mofetila constante nos estudos científicos; Este NATJUS conclui que a demanda pela medicação micofenolato de mofetila é Justificada. 3.2. Há evidências científicas? Sim. 3.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim" Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, sob risco de comprometimento de órgãos. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 01(UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como injustificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal. 1.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 1.4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) Brasília- DF, 28 de novembro de 2023 HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito” O Distrito Federal recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a pretensão da autora, ora agravada, não pode ser acolhida em razão da ausência da probabilidade do direito, posto que ela pretende o fornecimento de medicamento de altíssimo custo em contrariedade à incorporação ao SUS e às indicações previstas em bula; a pretensão viola disposições constantes da Política Nacional de Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica; afronta normas da Lei Federal no 8.080/90, Lei Orgânica de Saúde; contraria os fundamentos da Medicina Baseada em Evidências; e diverge da orientação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). Requer que seja conferido, em caráter liminar, efeito suspensivo a r. decisão guerreada; e no mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória, indeferindo a antecipação da tutela satisfativa requerida pela autora, considerando a não configuração dos requisitos exigidos pelo Tema no 106 do Col. STJ. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do preparo dispensado ao ente distrital. Cuida-se, na origem, de requerimento de fornecimento de medicamento de alto custo para uso off label. Compulsando os autos principais que tramitam no 1o Grau, verifico que o medicamento Micofenolato de Mofetila já teve o seu uso padrão incorporado ao SUS, para tratamento de outras moléstias. Contudo, ainda pende regulamentação do seu uso para a doença (Esclerose Sistêmica) que acomete a autora, ora agravada. Todavia, existem pareceres técnicos, elaborados pelo Natjus (Id: 179.338.719, dos autos principais) e Nota Técnica 173 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/NT173.pdf), emitida nos autos no 0724572-95.2019.8.07.0016, relativo a caso clínico semelhante, indicando a existência de evidências científicas que sugerem a eficácia clínica do medicamento Micofenolato de Mofetila no tratamento da Esclerose Sistêmica. Na hipótese concreta em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição sumária, evidenciada a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, ora agravada; combinada com a ineficácia ou impossibilidade de uso de outros fármacos fornecidos pelo SUS; bem como a urgência no fornecimento da medicação pleiteada, conforme consta do relatório do médico assistente e das Notas Técnicas emitidas pelo Natjus em casos similares. Ademais, observa-se que a parte autora demonstrou sua incapacidade de arcar com os custos do tratamento. Cito precedente jurisprudencial oriundo do Eg. TJDFT, em caso semelhante, que envolve o uso do mesmo medicamento em pessoa diagnosticada com a mesma doença da autora: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106/STJ. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793), apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União. No caso concreto, o medicamento pleiteado pela parte autora, Micofenolato de Mofetila 500MG, possui registro válido na Anvisa, motivo pelo qual não há necessidade de inclusão da União no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de outros fármacos com eficácia e fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. No caso concreto, a parte autora preenche todos os requisitos para o recebimento do fármaco. Há nos autos relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS. Ainda, a parte autora comprovou não ter condições de arcar com o custos do medicamento e, por fim, o medicamento pleiteado tem registro na Anvisa. 4. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte. 5. Defensoria Pública. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1718810, 07159865820228070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, numa análise inicial, vislumbra-se evidente a probabilidade do direito da autora, ora agravada; bem como o perigo de dano à sua saúde, tendo em vista o conteúdo da documentação médica acima referida, além dos outros documentos já acostados aos autos principais, o que enfraquece a tese do réu, ora agravante, Distrito Federal. Observo ainda que, a tutela de urgência vem sendo cumprida pelo réu, ora agravante, tendo sido fornecida a medicação à autora, ora agravada, desde 13.12.2023 (Id. 183.564.961, dos autos principais). Tal fato, demonstra que a autora, ora agravada, já iniciou o tratamento médico com o uso do referido fármaco, não sendo recomendável a sua abrupta interrupção, nesta fase, em face de decisão judicial proferida antes de efetivada a melhor instrução dos presentes autos, com a manifestação da parte adversa, do Ministério Público e a juntada de documentos, entre eles o parecer elaborado pelo Natjus em relação ao presente caso, consoante outrora determinado pelo Juízo de 1o Grau. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO, por ora, a atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerida pelo agravante Distrito Federal; sem prejuízo de posterior e eventual reapreciação do pedido, após a instrução dos presentes autos. Oficie-se ao NATJUS, solicitando remeter aos presentes autos, a Nota Técnica cuja elaboração foi determinada pelo Juízo de 1o Grau nos autos da ação principal (Proc.: 0713584-67.2023.8.07.0018). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, intime-se o Douto Ministério Público para manifestar-se no presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024 MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital